Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712736-26.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ANTÔNIO RICARDO DA SILVA LIMA RECORRIDOS: MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. JULGAMENTO IN DUBIO PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. VÍCIOS OCULTOS INEXISTENTES. REGRA DE EXPERIÊNCIA. DESGASTE NATURAL. BEM MÓVEL. APERFEIÇOAMENTO COM A TRADIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. VALORES DESEMBOLSADOS EM REPAROS. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DO AUTOR. REJEITADA. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em contrato de compra e venda de veículo que será destinado ao fomento da atividade econômica de transporte de cargas. 2. Afastada a incidência do CDC, não se justifica a inversão do ônus da prova, tampouco incide o Princípio in dubio pro consumidor. 3. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não caracteriza ilegalidade. 4. O Princípio in dubio pro reo, que geralmente está vinculado ao direito penal, não se aplica ao processo civil. 5. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, incisos I do Código de Processo Civil). 6. Não se verifica o julgamento sem fundamentação quando, conforme as regras de experiência e considerando a distribuição do ônus da prova, o magistrado forma o seu convencimento sobre a inexistência de vícios ocultos e a caracterização de desgaste natural do veículo. 7. A compra e venda de bem móvel exige apenas a tradição para o aperfeiçoamento do negócio jurídico e a violação da Resolução 292/2008 do CONTRAN caracteriza mera infração que se restringe ao âmbito administrativo. 8. Não ocorre o dano moral quando, em conversa mantida em tom beligerante, uma das partes afirma que serão utilizadas as medidas judiciais que entende cabíveis, bem como quando ocorre mal-estar, dissabor, vicissitude do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual de forma parcial. 9. O recolhimento, sem ressalvas, do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 10. Cabe o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos com o reparo do veículo cuja necessidade de revisão não foi informada no momento da alienação. 11. A aquisição de caminhão de elevado valor de forma parcelada, por meio de consórcio, e a mera participação societária em empresa não são suficientes para a revogação do benefício da gratuidade de justiça. 12. A inexistência de alteração da verdade impede a aplicação da multa por litigância de má-fé. 13. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 441 do Código Civil, ao argumento de que deve ser declarada a resilição contratual, bem como a anulação do instrumento particular de cessão de direitos e obrigações, tendo em vista que os defeitos do veículo teriam sido ocultados no momento da venda, constituindo-se vícios redibitórios; c) artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil, porquanto entende que faria jus ao recebimento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizada a título de indenização por danos morais; e d) artigos 35 do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do CPC, bem como enunciado 297 da Súmula do STJ, asseverando que a negativa do pedido de inversão do ônus da prova teria ensejado cerceamento ao seu direito de defesa. Requer a majoração dos honorários recursais. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Fábio da Rocha Gentile, OAB/SP 163.594 e Leonardo Francisco Ruivo, OAB/SP 203.688 (ID 37022865). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 441 do CC, na medida em que restou assentado no acórdão combatido: “Verifico que os vícios apresentados no veículo são compatíveis com um caminhão, com 4 anos de uso em uma transportadora, circulando diariamente pelas rodovias do país transportando cargas, o qual foi adquirido pelo autor após 233.809 quilômetros rodados (id. 11674183) e, assim, são decorrentes do desgaste natural em razão do uso do veículo, condições, inclusive, que não lhe foram omitidas pelo vendedor no ato da compra. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas era esperada. Daí que o comprador não poderia descartar a necessidade de possível necessidade de revisão no veículo em razão do desgaste natural das peças, não havendo, portanto, que se falar em vício redibitório a ensejar a rescisão contratual” (ID 35173890). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial também não deve subir em relação ao apontado malferimento aos artigos 186 e 927 do Código Civil, porquanto o órgão julgador assim decidiu: “não se verifica a ocorrência de dano moral quando uma parte afirma que serão utilizadas as medidas judiciais que entende cabíveis, bem como quando ocorre mal-estar, dissabor, vicissitude do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual de forma parcial” (ID 35173890). Para infirmar tal conclusão seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve transitar quanto à indigitada contrariedade aos artigos 35 do CDC e 373, inciso II, do CPC, pois o recorrente deixou de combater um dos fundamentos do acórdão hostilizado, no sentido de que “Verificada a aquisição/utilização do caminhão para o fomento da atividade de transporte rodoviário, não há que se falar em relação de consumo (...)” (ID 35173890). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1875153/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Igualmente, o apelo não deve subir quanto à apontada ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). Da mesma forma o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da CF, porque "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao primeiro recorrido, sejam feitas em nome dos causídicos Fábio da Rocha Gentile, OAB/SP 163.594 e Leonardo Francisco Ruivo, OAB/SP 203.688 (ID 37022865). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027